Tribunal: TJMT
Processo: 1012764-47.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012764-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), DOMENICIO MADEIRA JUNIOR - CPF: 928.384.211-15 (AGRAVANTE), ANDRE GALLI MADEIRA - CPF: 014.591.501-80 (AGRAVANTE), FABRICIA GALLI MADEIRA - CPF: 306.269.758-08 (AGRAVANTE), IRACEMA LINDA DO NASCIMENTO - CPF: 858.642.931-72 (AGRAVADO), CAMILA SILVA DO NASCIMENTO MADEIRA - CPF: 031.458.891-41 (AGRAVADO), ALEX SILVA DO NASCIMENTO MADEIRA - CPF: 052.256.931-56 (AGRAVADO), KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - CPF: 040.816.126-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMENICIO MADEIRA - CPF: 361.389.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - CPF: 005.800.511-02 (ADVOGADO), GIVANILDO VICENTE - CPF: 594.842.761-72 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO NEGATIVO. SOBREPARTILHA. TRAMITAÇÃO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o processamento de pedido de sobrepartilha nos autos de inventário negativo já encerrado, em razão do surgimento de créditos supervenientes (precatório e crédito falimentar), após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a inexistência de bens a inventariar.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o pedido de sobrepartilha, diante do encerramento do inventário negativo, deve
tramitar nos
mesmos autos ou se exige propositura de ação autônoma, à luz da coisa julgada e da interpretação do art. 670,
p.u
., do CPC.

III. Razões de decidir

3.
O art. 670,
p.u
., do CPC estabelece que a sobrepartilha
correrá
nos autos do inventário do autor da herança, sem restringir sua aplicação a inventários positivos ou em andamento, sendo suficiente e autoaplicável para autorizar a tramitação da sobrepartilha nos autos originários, ainda que encerrados.

4.
A sentença de inventário negativo possui eficácia meramente declaratória, limitada à inexistência de bens conhecidos à época do julgamento; a descoberta de bens supervenientes não afronta a coisa julgada, por configurar fato novo apto a justificar a sobrepartilha, conforme art. 669, II, do CPC.

5.
Inexistência de risco processual concreto ou prejuízo aos agravantes, garantido o contraditório regular quanto à sobrepartilha; a criação de exigência de ação autônoma não encontra respaldo legal nem jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A sobrepartilha de bens ou direitos supervenientes deve ser processada nos autos do inventário original, nos termos do art. 670,
p.u
., do CPC, ainda que já encerrado por sentença transitada em julgado.

2
. A existência de inventário negativo não impede a tramitação de sobrepartilha nos mesmos autos, quando se trata de bens ou créditos descobertos posteri
ormente ao trânsito em julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 669, II, 670,
p.u
., 502.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito de Competência nº 1007237-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.07.2024,
DJe
10.07.2024; STJ, REsp 1.651.292/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DOMENICIO MADEIRA JUNIOR, FABRICIA GALLI MADEIRA
e
ANDRÉ GALLI MADEIRA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Dr. Renato José de Almeida Costa Filho, Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação de Inventário Negativo n. 0001004-13.2006.8.11.0024, em face do espólio de
DOMENICIO MADEIRA
, que determinou o prosseguimento do pedido de sobrepartilha nos mesmos autos do inventário formulado pelos herdeiros
IRACEMA LINDA DO NASCIMENTO, CAMILA SILVA DO NASCIMENTO MADEIRA
e
ALEX SILVA DO NASCIMENTO MADEIRA
(ID. 181719097, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 281956889), os Agravantes alegam, em síntese, que a decisão agravada violou frontalmente a coisa julgada material formada pela sentença transitada em julgado, a qual declarou, em definitivo, a inexistência de bens a inventariar, e sustentam a inaplicabilidade do art. 670, parágrafo único, do CPC ao caso concreto, ao argumento de que tal dispositivo pressupõe inventário positivo ou em curso, e não já encerrado negativamente, defendendo, portanto, que o pedido de sobrepartilha deve tramitar mediante ação autônoma a ser distribuída por dependência ao juízo original.

Com tais argumentos, os Agravantes pleiteiam, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando a existência de
fumus boni iuris
em razão da alegada violação à coisa julgada material e à inaplicabilidade do art. 670, parágrafo único, do CPC ao caso concreto, bem como o
periculum in mora
, diante do risco de alienação indevida dos bens e dilapidação patrimonial se processado o pedido de sobrepartilha nos mesmos autos do inventário negativo já transitado em julgado, requerendo, por consequência, a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada até julgamento final deste recurso.

O
pedido liminar
de atribuição de efeito suspensivo
foi por mim indeferido
no
ID.
285018885
.

Os A
gravados
apresentaram contrarrazões no ID.
290362855
,
pelo desprovimento do recurso, sustentando que o pedido de sobrepartilha fundado em créditos de precatório e crédito falimentar somente foi possível após o encerramento do inventário original, razão pela qual a providência de sobrepartilha está amparada nos
arts.
669 e 670 do CPC, sem afronta à coisa julgada, tampouco necessidade de propositura de ação autônoma.

O Juízo
a quo
prestou informações no ID.
285322385
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse públi
co a legitimar sua intervenção
(ID. 291795879).

Recurso tempestivo e preparado (ID.
282378352
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
DOMENICIO MADEIRA JUNIOR, FABRICIA GALLI MADEIRA
e
ANDRÉ GALLI MADEIRA
pretendem a reforma da decisão
agravada
a fim de que seja declarado o impedimento jurídico ao prosseguimento do pedido de sobrepartilha nos mesmos autos do inventário negativo já encerrado, sob o argumento de que a tramitação adequada da pretensão dos
A
gravados
-
que versa sobre crédito de precatório e habilitação em processo falimentar
-
deveria ocorrer mediante propositura de ação própria, distribuída por dependência, em atenção à coisa julgada e à regularidade procedimental.

Do cotejo dos autos, contudo,
verifico
que o recurso
não
comporta

provimento
. Vejamos.

C
onstou da decisão agravada, no que pertine:

“(...) Visto e bem examinado, chamo o feito à ordem.

Trato de AÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIAL - DO INVENTÁRIO E DA PARTILHA - CPC, art. 610 e ss. - dos bens deixados por
Domênico
Madeira, tendo como parte(s
)
/interessado(s) os em epígrafe, em que fora apresentado pedido de sobrepartilha - CPC, art. 670 - e o magistrado
subsc
r
evente
, diante da juntada parcial dos autos que tramitou de forma física, proferiu a decisão do Id. 110348919.

Após, o advogado/patrono informou o equívoco e pugnou pelo regular processamento do pedido de sobrepartilha - Id. 115162676 - e a Secretaria/Vara lavrou certidão no sentido de que "(...) tendo em vista que foi anexado a estes autos processo faltando andamentos, quando da
migração do sistema Apolo, nesta data procedi a exclusão do processo digitalizado e migrado ao sistema de forma
defeituosa ,
e para regularização do processo, faço o anexo do processo correto com todos os andamentos praticados (...)" - Id. 116053174.

Ademais, fora juntada a integralidade do processo - Id. 116054881.

Isso posto
, diante de
error
in procedendo, REVOGO a integralidade da decisão proferida com base em premissa fática equivocada pela falta da integralidade do processo migrado - Id. 110348919 - e DETERMINO a intimação das partes, na pessoa
do(
a) advogado(a) - CPC, art. 269 e ss. -, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre a integralidade da digitalização e requererem em prosseguimento.

Por fim, porque a sobrepartilha dos bens
, observar-se-á
o processo de inventário e de partilha e
correrá nos autos do inventário do autor da herança - CPC, art. 670
-, volte-me para analisar os pedidos eventualmente pendentes
.

Cumpra. Às providências. (
...)”
(ID. 119537457, na origem) (
g.n
.)

Pois bem
.

Como visto,
os Agravantes pretendem a
reforma
da
decisão que determin
ou o
processamento d
a
sobrepartilha nos autos de inventário negativo já encerrado por sentença transitada em julgado
,
sustenta
ndo
a impossibilidade jurídica de sobrepartilha em inventário negativo findo, sob o argumento de violação à coisa julgada (art. 502 do CPC) e inaplicabilidade do art. 670 do CPC.

Logo, a
plausibilidade jurídica do re
curso reside na discussão sobre a c
oisa julgada material no inventário negativo
, uma vez que a
sentença de 27/10/2021 declarou a inexistência de bens do espólio, transitada em julgado em 07/12/2021.

Todavia, a redação
do art. 670 do CPC
é clara ao dispor que
a sobrepartilha corr
erá
nos autos do inventário original,
sem excluir os
inven
tários negativos já encerrados, conforme se vê:

“Art. 670.

Na
sobrepartilha dos bens
, observar-se-á o processo de inventário e de partilha.

Parágrafo único.
A sobrepartilha correrá nos autos do inventário do autor da herança
.”

Diante disso
,
tenho que
o
art. 670 do CPC é suficiente e autoaplicável, não cabendo à parte ou a
o juízo inovar no procedimento, uma vez que o processamento d
a
so
brepartilha nos autos originais,
à
toda evidência,
garante segurança jurídica,
celeridade,
eficiência e respeito à legislação processual, afastando interpretações restritivas não autorizadas pelo ordenamento.

Com efeito, a redação do
art.
670, parágrafo único, do
CPC
é clara ao estabelecer que a sobrepartilha
correrá
nos autos do inventário do autor da herança, não realizando qualquer distinção ou ressalva quanto à natureza positiva ou negativa do inventário ou mesmo à sua situação de trânsito em julgado
,

configurando
, portanto, norma cogente cuja interpretação restritiva não admite que as partes criem procedimentos não previstos no ordenamento jurídico.

Nesse contexto, é imperioso destacar que, ao pretender a tramitação da sobrepartilha por meio de ação autônoma distribuída por dependência, os Agravantes buscam introduzir no sistema processual sucessório uma exigência ine
xistente na legislação vigente.

Tal inovação não encontra suporte jurídico, uma vez que o
Código de Processo Civil

expressamente determina a utilização dos mesmos autos originários para a realização da sobrepartilha, em observância ao princípio da economia processual, da segurança jurídica e da eficiência na prestação jurisdicional.

Assim, não cabe às partes ou mesmo ao Juízo criar exigências ou procedimentos adicionais àqueles expressamente previstos no Código
Processual
, cuja aplicação deve ocorrer de forma objetiva, conforme o disposto na lei, especialmente em matérias reguladas
exaustivamente pelo legislador, de modo que se
mostra incabível e juridicamente inadequada
a
pretensão dos Agravantes de determinar procedimento diverso daquele estabelecido no art. 670 do CPC.

A propósito, a
jurisprudência d
esta Corte se manifestou no sobre a matéria em Conflito de Competência, destacando que a
regra visa à economia
processual e à prevenção de decisões contraditórias, não se li
mitando a inventários positivos, conforme se vê:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
-
AÇÃO DE
SOBREPARTILHA DE BENS SONEGADOS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE TRAMITA A AÇÃO DE INVENTÁRIO

-
CONFLITO IMPROCEDENTE.

A teor
do artigo 670, parágrafo único do CPC a
sobrepartilha deve tramitar no juízo do inventário
.
”
(
TJMT.
N.U 1007237-51.2024.8.11.0000, Segunda Turma
d
e Câmaras Cíveis Reunidas
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges,
2ª
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado,
j.
04/07/2024, DJ
e
10/07/2024)
(
g.n
.)

Não se descura também que a
sentença de inventário negati
vo possui eficácia declaratória, o que impediria
a rediscussão da inexistênc
ia de bens à época do processo.

Contudo,
é certo que
bens supervenientes (como precatórios ou créditos falimentares descobertos posteriormente) não estão acobertados pela coisa julgada, pois configuram
fato novo (art. 669, II, CPC), tanto que o

Superior Tribunal de Justiça
já admitiu a sobrepartilha de créditos previdenciários recebidos após
a partilha em um
divórcio, mesmo
após o
trânsito em julgado (
REsp
1.651.292/RS).

Assim
,
tem-se que
a
sobrepartilha é procedimento
incidental, não ação autônoma, cuja
finalidade é distribuir bens descobertos após o encerramento do inventário, independentemente de sua classificação inicial como positivo ou negativo
, de modo que
a reabertura dos autos não viola a coisa julgada, pois esta só abrange a situação fática
existente à época do julgamento.

Diante disso,
o art. 670, parágrafo único, do CPC é norma cogente que impõe o processamento da sobrepartilha nos próprios autos do inventário do autor da herança, ainda que este tenha sido encerrado negativamente e esteja acobertado pela coisa julgada material, pois a nova partilha não afronta a situação fática apreciada na sentença originária, mas apenas agrega fatos supervenientes, garantindo economia processual, segurança jurídica e integralidade da tutela
jurisdicional, enquanto que e
ventual tutela executiva ou adjudicatória dependerá de nova decisão judicial específica, não se confundindo com a eficácia meramente declaratória do inventário negativo
.

De todo modo, cabe destacar, por fim, que
os
A
gravantes
também
não demonstram qualquer risco processual concreto, tampouco
prejuízo irreparável no caso
sub judice
, sendo certo q
ue o
pedido de sobrepartilha está sujeito a regular instrução e julgamento,
portanto, assegurado amplo contraditório, razão pela qual a
mera tramitação nos autos originários, por si só, não compromete o resultado útil do processo nem ofende qualquer garantia constitucional.

Com tais considerações, comprovado o
de fato superveniente
-
descoberta de bens não inventariados
-
, e
,
considerando a clareza dos dispositivos legais aplicáveis à espécie
pelo Juízo
a quo
, bem como o posicionamento pacífico da jurisprudência
acima transcrita
,
não encontro razões para modificar a
decisão agrav
ada, que
deve ser
mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao presente agravo
de instrumento interposto por
DOMENICIO MADEIRA JUNIOR, FABRICIA GALLI MADEIRA
e
ANDRÉ GALLI MADEIRA
, mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025